Tribunal: CARF
Processo: 13707.000153/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000153/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
LUCIA ANGELA MOREIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
GLOSAS. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO CONTRATADO.
A alegação de contratação de serviços de terceiro para formalizar e enviar, à
Secretaria da Receita Federal, declaração anual de ajuste, não exime o
contribuinte, sujeito passivo da obrigação, de responsabilidade por eventual
apuração de crédito tributário a suplementar, tendo em vista que as hipóteses
de responsabilidade de terceiro estão previstas, em rol taxativo, nos arts. 134 e
135 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Trata-se de auto de infração lavrado em face da contribuinte acima identificada,
conforme fls. 8-15, em que a Administração Fiscal lançou crédito tributário a suplementar no
valor total de R$ 13.905,01, pela conduta de ter deduzido, indevidamente, despesas a título de
livro caixa; e, por ter deduzido, também indevidamente, parcelas do imposto de renda retido na
fonte, ambas no exercício de 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000153/2006-45
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000153/2006-45

Impugnação oferecida à fl. 2, pessoalmente, oportunidade em que a contribuinte
aduziu, em síntese, que terceiro, responsável por elaborar sua declaração de ajuste anual, o fez
equivocadamente, requerendo, assim, prazo para efetuar declaração retificadora. No mais,
anexou documentos às fls. 4-27.
O acórdão de primeira instância, doravante, entendeu, por unanimidade, pela
improcedência da impugnação, porque a contribuinte não impugnou as glosas consignadas;
assim, manteve-se a higidez do crédito tributário lançado (fls. 44-45).
Nessa esteira, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 49-51), através de
profissional habilitado (fl. 52), em que sustentou, pormenorizadamente, que o contador
responsável se equivocou ao elaborar sua declaração de ajuste anual, porque trocou a fonte
pagadora da pessoa física com a da pessoa jurídica, visto que a contribuinte é empresária
individual (CNPJ no 02.412.017/0001-82). Ainda, juntou documentos às fls. 52-77.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 78), para
discussão e julgamento pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Em primeiro lugar, conheço do recuso interposto, uma vez que a contribuinte foi
cientificada da decisão recorrida em 20/8/2009 (fl. 47), e formalizou seu inconformismo no dia
17/9/2009 (fl. 49), sendo, portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem decididas. No mérito, não assiste razão à
contribuinte.
Em que pese a totalidade da matéria objeto destes autos ter se tornado
incontroversa, justamente porque a contribuinte não impugnou nenhuma das duas glosas
consignadas pela Administração Fiscal (art. 17 do Decreto 70.235/1972), observo que, ante a
juntada de provas nesta fase processual, devem estas ser analisadas, em homenagem à verdade
material — princípio que, entre outros, dirige as decisões oriundas desta Seção de Julgamento.
De toda sorte, os documentos juntados não comprovam, acima da dúvida
razoável, que de fato houve equívoco quando terceiro lançou os valores na declaração de ajuste
anual. Em primeiro lugar, porque, no bojo do recurso voluntário, a contribuinte não impugna,
especificamente, as glosas; em segundo lugar, porque, sem essa especificação, não é possível
verificar qual glosa a contribuinte almejou levantar com os documentos; e, por fim, embora o
lançamento se refira ao ano-calendário de 2000, os documentos parecem atestar pagamentos de
diversos anos, e sequer é possível aferir a que títulos foram pagos.
Dessa forma, ainda que se ultrapasse o reconhecimento das glosas como
incontroversas, nos autos, o conjunto probatório formado pela contribuinte não demonstra,
inequivocamente, o alegado erro ao levar os valores à tributação.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000153/2006-45

Demais disso, na qualidade de sujeito passivo do crédito tributário lançado, na
forma do que dispõe os arts. 43 e 142 do Código Tributário Nacional, a contribuinte sequer
poderia invocar, nesse caso, responsabilidade de terceiro, já que essa condição encontra
hipóteses taxativamente elencadas nos arts. 134 e 135 do mesmo diploma legal, não havendo
previsão para os fatos narrados nestes autos (contratação de terceiro).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado pelo auto de infração.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital